Tribunal: TJDFT
Processo: 0008936-09.2018.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PENAL. CRIMES DE FURTO SIMPLES E DE AMEAÇA. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. LOCAL MONITORADO POR CÂMERAS. IMPROCEDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 Réu condenado por infringir os artigos 147 e 155 do Código Penal, depois de subtrair camisetas de um hipermercado; quando detido à saída do estabelecimento, ameaçou matar os agentes de segurança privada que o detiveram e entregaram à Polícia.
2 Reputa-se provado o crime de furto quando há prisão em flagrante do réu na posse dos bens subtraídos, corroborada pelos relatos harmônicos da vítima e de outras testemunhas.
3 Não há crime impossível pelo fato de existirem dispositivos de segurança que dificultem a subtração: "Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto". Súmula 567/STJ.
4 Nada obstante o valor pouco significativo da res furtiva, duzentos e trinta e nove reais, o réu demonstrou ousadia incomum ao praticar a subtração em local de intensa movimentação de pessoas, acentuando a ofensividade da conduta, não sendo recomendável aplicar-se o furto privilegiado, diante da periculosidade do réu, demonstrada pela ameaça de morte dirigida aos empregados do estabelecimento, o que, aliás, configuraria o roubo impróprio, não se reparando a classificação do crime ante o princípio non reformatio in pejus.
5 Apelação não provida.